Tribunal: TJPA
Processo: 0807173-07.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10640 - Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807173-07.2025.8.14.0000

PACIENTE: THIAGO SANTOS GONCALVES

AUTORIDADE COATORA: 8ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0807173-07.2025.8.14.0000

IMPETRANTE:
MARCELO BRASIL CAMPOS

PACIENTE: THIAGO SANTOS GONÇALVES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 8ª VARA CRIMINAL DE BELÉMPA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ERRO NA ANÁLISE DE REINCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra decisão que negou aplicação do tráfico privilegiado (Lei 11.343/2006, art. 33, §4º) sob fundamento de reincidência não configurada no momento do fato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Discute-se:

2.1.) Cabe a impetração de habeas corpus em substitutivo de recurso próprio.

2.2) Se a condenação posterior ao crime pode ser utilizada para afastar o benefício do §4º do art. 33;

2.3.) Se o erro na dosimetria pela consideração de reincidência futura caracteriza constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Há orientação jurisprudencial das cortes superiores e deste tribunal, no sentido de que não cabe
habeas corpus
substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício.

4. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que "A causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, nos termos do art.
33
,
§ 4º
, da Lei
11.343
/2006, não pode ter sua aplicação afastada com fundamento em investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação do art.
5º
,
LIV
, da
Constituição Federal
(
RE 1.283.996
AgR)

5. A reincidência deve ser aferida
na data do fato delituoso
, conforme jurisprudência consolidada do STF (HC 199.784/SP) e STJ (HC 455.667/SC). A condenação posterior (Processo 0013215-13.2018) não pode ser considerada para agravar a reprimenda.

5. A sentença recorrida incorreu em
erro material
ao desconsiderar o
status jurídico do paciente no momento do crime
(12/06/2018), violando os princípios da legalidade e individualização da pena (CF, art. 5º, XLVI).

6. Configura-se
constrangimento ilegal
pela manutenção de regime prisional mais gravoso sem suporte fático-jurídico, demandando readequação para regime aberto conforme critérios do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

7.
Habeas corpus não conhecido. Contudo, concedo a ordem, de ofício, para fazer incidir a causa de diminuição de pena do art.
33
,
§ 4º
, da Lei n.
11.343
/2006 no grau máximo, redimensionando a pena do paciente para 1 ano e 8 meses de reclusão mais 166 dias-multa, bem como para estabelecer o regime aberto e substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direito, a ser definida pelo Juízo de Execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Concede-se a ordem
de ofício para:

Reconhecer o direito ao tráfico privilegiado;

Reduzir a pena para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa;

Fixar regime inicial aberto.

Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos a cargo da Vara de Execução Penal.

Tese de julgamento:
A reincidência para fins de dosimetria penal deve ser analisada
exclusivamente com base em condenações anteriores ao fato sob julgamento
, sob pena de violação ao princípio da não culpabilidade (CF, art. 5º, LVII).

Legislação aplicada:
CF, art. 5º, LVII; Lei 11.343/2006, art. 33, §4º

Jurisprudência:
STF - HC 199.784/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES; STJ - HC 455.667/SC, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
não conhecimento
do
writ
impetrado, contudo, concedo a ordem de ofício nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos cinco dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA,
05
de maio de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
criminal impetrado por advogado constituído em favor do paciente
THIAGO SANTOS GONÇALVES,
contra o juízo da 8ª Vara Criminal de Belém-PA, nos autos
nº 0025632-32.2017.8.14.0401.

Narra o impetrante que o Paciente fora denunciado pelo crime tipificado no art.33 da Lei nº 11.343/2016, e após regular instrução processual fora condenado a pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, sem reconhecimento da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, sob o argumento quer o paciente seria reincidente.

Discorre que na sentença, incorreu em erro material na análise da reincidência, uma vez que à época, o paciente não era reincidente, uma vez que a condenação ocorreu posterior (Processo nº 0013215-13.2018.8.14.0401), cuja data do fato é 12/06/2018, com trânsito em julgado em 26/05/2021, ou seja, posterior ao crime analisado no presente
writ
.

Consigna que o STF e STJ é firme ao reconhecer que a análise da reincidência e do benefício do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 deve considerar a situação do réu no momento da prática do delito.

Suscita o constrangimento ilegal do paciente, diante da sentença proferida violar os princípios constitucionais da legalidade, individualização da pena e da não culpabilidade, ao agravar a situação penal com base em fato futuro.

Por fim requer liminarmente, a nulidade da dosimetria da pena por erro material na análise da reincidência, com a concessão do benefício do tráfico privilegiado (art.33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006), readequando o regime inicial de pena para o aberto. No mérito a concessão da ordem em definitivo.

Vieram os autos à minha relatoria, ocasião que indeferi a liminar requerida e, requisitei informações ao juízo coator (id.26129836)

Em sede de
informações
, o juízo de primeiro grau esclareceu
o que segue: (id.26251671)

“Em atenção à solicitação de Vossa Excelência, relativo ao Recurso em Habeas Corpus impetrado em favor do paciente THIAGO SANTOS GONÇALVES cumpre-me informar o que abaixo segue:

1) O paciente Thiago Santos Gonçalves, em 12/11/2021, foi condenado a uma pena de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime fechado, em razão da reincidência, pela prática do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

2) Em 10/02/2022, foi recebido por este Juízo o recurso de apelação interposto pela Defesa. Após a apresentação das razões e contrarrazões, os autos foram encaminhados ao Tribunal de Justiça do Pará.

3) O acordão da única Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça foi proferido em 22/11/2022, momento em que foi conhecido o recurso, entretanto, foi negado o provimento para manter a pena 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime fechado.

A Defesa recorreu ao STJ, entretanto, o recurso não foi conhecido. Fora expedido mandado de prisão e no momento, aguarde-se o cumprimento do mandado de prisão expedido.

4) Anexo a estas informações encaminho cópias digitais da sentença, e do acordão.”

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr.
Hamilton Nogueira Salame
, manifestou-se pelo
não conhecimento
da presente ordem, por ser o writ via inadequada para desconstituir sentença transitada em julgado.

VOTO

VOTO

Adianto que acompanho a manifestação ministerial e reconheço que o presente
Habeas Corpus
deve ser extinto sem resolução do mérito, consoante razões jurídicas a seguir expostas.

A pretensão constante na impetração prevê recurso próprio à sua solução, qual seja, Revisão Criminal, que, como se deflui dos autos, a sentença condenatória transitou em julgado, sendo o recurso próprio e apto a dirimir a demanda, não podendo ser o
habeas corpus
utilizado como sucedâneo recursal.

A presente ação de natureza mandamental não preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, visto que carece de possibilidade jurídica do pedido
.

A via eleita pelo impetrante é inadequada para o fim colimado, pois o habeas corpus, por exceção, somente pode ser manejado na falta de previsão de recurso cabível para atacar uma decisão judicial; quando o remédio legal for impetrado como sucedâneo recursal, com o objetivo de resguardar o direito de liberdade e locomoção ameaçado ou suprimido por ato arbitrário ou ilegal, como o exemplo, não deve ser conhecido.

In casu
, trata-se de pedido de redimensionamento da pena aplicada, para que seja reconhecida o tráfico privilegiado. Conforme informações presentes nos autos, a Defesa do paciente interpôs Recurso de Apelação, no qual fora julgado pela 1ª Turma de Direito Penal, no qual conheceu e negou provimento ao recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos recorreu da sentença condenatória, transitando em julgado.

Tem-se, portanto, que o impetrante se utiliza de via recursal inadequada, buscando tão somente maior celeridade à resolução de sua demanda, o que não pode ser admitido, pois não pode o
habeas corpus
ser utilizado como sucedâneo recursal.

Acerca do não conhecimento do
writ
quando há recurso cabível específico ao caso é a jurisprudência, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO. ROUBO SIMPLES OU CIRCUNSTANCIADO IMPOSSIBILIDADE. TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. IMERSÃO VERTICAL FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica quanto ao entendimento de ser inadequada a utilização do habeas corpus e assim também do recurso ordinário em habeas corpus como substituto do recurso próprio
ou
sucedâneo de revisão criminal,
menos ainda quando seu escopo é a rediscussão da matéria de fundo, da ação penal, por esta Corte. Precedentes. 2. Lado outro, o ato inquinado coator não se mostra decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou flagrante hipótese de constrangimento ilegal, nem mesmo para viabilizar a concessão ex officio da ordem pretendida, pois o Supremo Tribunal Federal “possui entendimento no sentido de que é inviável o ‘habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento’ (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014)” (HC 202410 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 01.07.2021). 3. Ao contrário da argumentação defensiva, para acolher o pleito de desclassificação do delito de latrocínio tentado para roubo simples ou mesmo circunstanciado - já rejeitado pelas instâncias ordinárias, inclusive, segundo assere o próprio agravante, em sede de revisão criminal -, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se prestam a via e os juízos superiores eleitos. 4. Agravo regimental não provido. (STF - RHC: 203543 SC 0314566-57.2019.3.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 04/11/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 18/11/2021)

EMENTA: HABEAS CORPUS - ROUBO MAJORADO - EXECUÇÃO PENAL - WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL - CABIMENTO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO - PRISÃO DOMICILIAR - NÃO CONHECIMENTO - ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO - POSSIBILIDADE - RECOMENDAÇÃO AO JUÍZO PRIMEVO.
Não se conhece do Habeas Corpus utilizado como sucedâneo recursal.
Lado outro, demonstrada a necessidade, recomenda-se ao juízo primevo a adoção das medidas necessárias à garantia do tratamento médico adequado ao Paciente, a exemplo de atendimento médico especializado, devendo a consulta ser providenciada pelos familiares do preso e planejada com apoio do estabelecimento prisional. V.V. HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL - PRELIMINAR - PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR EM VIRTUDE DA PANDEMIA PROVOCADA PELA COVID-19 - CONHECIMENTO - NECESSIDADE - QUESTÃO EXCEPCIONAL E HUMANITÁRIA. O habeas corpus não é via adequada para a análise de matérias afetas à Execução Penal, as quais devem ser discutidas através do Agravo em Execução Penal. Todavia, em virtude da situação emergencial em saúde pública, que demanda maior celeridade na prestação jurisdicional, é possível, excepcionalmente, a apreciação de habeas corpus que versem sobre a possibilidade de concessão da prisão domiciliar aos pacientes que estão em cumprimento de pena, com base nas recomendações Portaria Conjunta 19/PR-TJMG/2020, ficando a análise do mérito restrita a este pedido. (TJ-MG - HC: 10000205347891000 MG, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 05/11/2020, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 05/11/2020)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. INCIDENTE DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. I -
Consoante jurisprudência consolidada no âmbito dos Tribunais Superiores, não se admite a utilização de habeas corpus como substituto
de revisão criminal. II - Impugnações relacionadas ao regime inicial de cumprimento de pena definitiva são da competência do juízo de execuções penais (art. 66, VI da Lei 7.210/84). III - Ordem denegada. (TRF-2 - HC: 00008860620204020000 RJ 0000886-06.2020.4.02.0000, Relator: ADRIANA ALVES DOS SANTOS CRUZ, Data de Julgamento: 13/11/2020, 2ª TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 18/11/2020)

Nossa corte de justiça tem assim se manifestado:

HABEAS CORPUS. SENTENÇA JUDICIAL TRÂNSITADA EM JULGADO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE E ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. NÃO
CONHECIMENTO
. UTILIZAÇÃO COMO
SUCEDÂNEO
DE REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE ESTÁ CUMPRINDO PENA EM REGIME DIVERSO DO QUE DETERMINADO EM SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER SANADA DE OFÍCIO.

- A presente ação mandamental não pode ser conhecida, pois manejada como
sucedâneo
de revisão criminal/agravo em execução, já que se volta contra sentença judicial transitada livremente em julgado e incidente na execução penal, o que é vedado pelo c. STJ e STF, de tal sorte a prestigiar o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do
habeas corpus
, permitindo a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

- O presente
HC
tem preponderância de um inegável viés recursal, transmutando-se a ação constitucional, materialmente, em verdadeiro pedido revisional à instância hierarquicamente superior, o que configuraria, nada mais nada menos, o escopo de um verdadeiro recurso como já afirmado. De tal modo, os pleitos ora ventilados reclamam apreciação, à seu tempo e modo, pelo manejo de recursos próprios, estes, sim, instrumentos adequados para devolver o
conhecimento
das questões ventiladas nesta impetração.

- Nesse diapasão, não vislumbro,
in casu
, flagrante ilegalidade ou hipótese excepcional a justificar o
conhecimento
da impetração ou a concessão da ordem de ofício, nos termos do art. 654, §2º, do CPP.

- De fato, inexiste nos autos qualquer informação acerca do local em que o paciente está recolhido, nem há qualquer notícia acerca de eventual pedido de adequação de regime à autoridade coatora. Ademais, a reanálise da dosimetria da pena e a fixação de regime menos gravoso do que fixado na sentença reclamam dilação probatória, incompatível com o rito do
mandamus
.

- De mais a mais, em perfunctória análise dos fundamentos aduzidos na sentença e permitidos nesta via, constato ter sido nela consignados elementos revestidos da concretude necessária à dosimetria da pena e fixação de seu regime semiaberto de cumprimento.

- Não se verifica, pois, o suposto constrangimento ilegal propalado na exordial, circunstância que obsta eventual concessão de
habeas corpus
de ofício ou
conhecimento
da impetração.

- Se o regime imposto na sentença condenatória é o semiaberto, ao réu deve ser garantido o direito de cumprir a pena nesta modalidade, se por outro não estiver preso. Assim, DE OFÍCIO, DETERMINO QUE O JUÍZO
A QUO
GARANTA O CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME FIXADO NA SENTENÇA.

ORDEM NÃO CONHECIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

(TJ-PA, HC Acórdão nº 3243928, Relatora Desa. Maria de Nazaré Gouveia, julgado em 25/06/2020)

HABEAS CORPUS. DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. UTILIZAÇÃO DO
MANDAMUS
COMO
SUCEDÂNEO

RECURSAL
. NÃO
CONHECIMENTO
.

1. Inviável a utilização do
habeas corpus
como
sucedâneo

recursal
, mormente quando a lei prevê o cabimento de recurso em sentido estrito para impugnação da sentença de pronúncia, o qual foi regularmente interposto na espécie.

2. Ademais, na esteira da jurisprudência da jurisprudência placitada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça descabe "postular a concessão de
habeas corpus
de ofício, como
sucedâneo

recursal
ou como forma de se tentar burlar a inadmissão do recurso próprio, tendo em vista que o seu deferimento se dá por iniciativa do próprio órgão jurisdicional, quando verificada a existência de ilegalidade flagrante ao direito de locomoção (STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.320.731/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 30/6/2023).

3. Além disso, "o pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via
do habeas corpus
por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, e não mera revaloração (HC n. 124.687/MS, relator Ministro Marco Aurélio, redator do acórdão Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27/06/2018).

4.
In casu
, e sem prejuízo de ulterior análise na sede
recursal
própria, verifica-se que o ato judicial impugnado expressamente consignou elementos indiciários no sentido de que o paciente dirigia alcoolizado e em alta velocidade, o que, aliado à circunstância de ter fugido do local do crime sem ter prestado socorro às vítimas, demonstra "a presença de indícios de dolo eventual do homicídio, com justa causa para a pronúncia, não sendo juridicamente admissível a certeza jurídica de culpa consciente, para fins de desclassificação, nos termos do art. 419 do Código de Processo Penal." (STJ, REsp n. 1.848.841/MG, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 12/11/2020).

5. Por derradeiro, incide, na espécie, a diretriz jurisprudencial segundo a qual a "pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade", sobretudo considerando que para contraditar as conclusões da instância decisória antecedente "especialmente a respeito da existência de dolo eventual nas condutas atribuídas ao paciente, bem como para desclassificação do delito, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, medida incompatível com a via estreita do
habeas corpus
(STJ, AgRg no HC n. 814.007/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 15/6/2023).

6. Ordem não conhecida.

(TJ-PA, Acórdão nº 15987743,

relatora Desa. Kédima Pacífico Lyra, julgado em 05/09/2023 )

HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL – SENTENÇAS –
RES JUDICATAS –
TRIBUNAL DO JÚRI – JULGAMENTO DE DOIS PROCESSOS CRIMES PELO MESMO CONSELHO –– ALEGAÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA, SEM DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – SUCEDÂNIO
RECURSAL
. ORDEM NÃO CONHECIDA.

1. "O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. (AgRg no HC n. 789.276/MA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023.)

2. "Não deve ser conhecido o writ que se volta contra sentença condenatória já transitada em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. Nos termos do art. 105, inciso I, alínea e da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, "as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados". Precedentes da Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça. (HC n. 684.825/PB, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022.)"

3. "Com efeito, "na hipótese de ocorrer o trânsito em julgado da sentença condenatória e inexistir, no STJ, julgamento de mérito passível de revisão criminal em relação a essa condenação, não é cabível o manejo do remédio heroico como
sucedâneo
de revisão criminal. Precedentes" (AgRg no HC n. 624.566/SC, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 30/9/2022). (AgRg no HC n. 699.229/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023.)".

4. "A condenação, por si só, não é geradora de prejuízo, cabendo ao agente demonstrar que, caso não tivesse ocorrido a nulidade, acarretaria a absolvição criminal ou a desclassificação da conduta, hipótese não ocorrida nos autos". (AgRg no AREsp n. 2.192.337/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023.)

5. Ordem não conhecida.

(TJ-PA, Acordão nº 16514609, Relator Leonam Gondim da Cruz Júnior, julgado em 17/10/2023

É sabido que, excepcionalmente, tratando-se de uma ilegalidade patente, teratológica, de fácil constatação a partir da prova pré-constituída por meio da ação mandamental, é lícita a apreciação do
habeas corpus.

É certo que o refazimento da dosimetria da pena em habeas corpus tem caráter excepcional, somente sendo admitido quando se verificar, de plano e sem a necessidade de incursão probatória, a existência de manifesta ilegalidade ou abuso de poder.

No Sentença impugnada, consta: (id.26251672-pág.17/19)

“A culpabilidade do réu em nada acrescenta à pena, porque n

o há elementos que possam aumentar a reprovabilidade da aç

o além daqueles inerentes ao tipo em comento.

O acusado apresenta outros antecedentes criminais, todavia, de acordo com o entendimento sedimentado na Súmula nº 444 do STJ, é vedada a utilizaç
ã
o de inquéritos policiais e aç
õ
es penais em curso para agravar a pena-base, com a ressalva que o delito de tráfico que transitou em julgado 08 de julho de 2021, considerarei como reincidência, em virtude de ter sido cometido há menos de 05 anos, conforme os arts.63 e 64, I, do CPB.

N
ã
o há elementos para valorar a conduta social e a personalidade do acusado, sendo, pois, circunstância neutra.

N
ã
o há elementos para se aferir os motivos do delito, raz
ã
o pela qual s
ã
o consideradas circunstâncias neutras.

As circunstâncias e as consequências do crime s
ã
o comuns ao delito em tela, sendo, pois, circunstâncias neutras.

Por fim, o comportamento da vítima (o Estado), evidentemente, em nada contribuiu para a conduta do réu, sendo circunstância judicial neutra.

Assim, tendo em vista as circunstâncias judiciais supramencionadas, fixo a pena-base do réu em 05 (cinco) anos de reclus

o e 500 (quinhentos) dias-multa, sendo o dia multa à raz

o de 1/30 do salário mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a gravidade do delito e a situaç

o econômica do denunciado (artigo 49, §1º, do Código Penal).

O réu apresenta contra si a circunstância agravante da reincidência, mas também tem em seu favor a atenuante da confiss

o espontânea. Por outro lado, apresenta a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “ d ”, do CP, tendo em vista sua confiss

o espontânea perante este Juízo, entendendo a jurisprudência do STJ que "Nos casos em que a confiss

o do acusado servir como um dos fundamentos para a condenaç
o, deve ser aplicada a atenuante em quest
ã
o, pouco importando se a confiss
ã
o foi espontânea ou n
o, se foi total ou parcial, ou mesmo se foi realizada só na fase policial com posterior retrataç
ã
o em juízo" (AgRg no REsp.
1412043/MG, Rel. Ministro SEBASTI
O REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 10/3/2015, DJe 19/3/2015).

Sobre a ordem de preponderância estabelecida entre as circunstâncias agravantes e atenuantes, afirma a jurisprudência:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. N
O CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISS
O E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. IGUALMENTE PREPONDERANTES. COMPENSAÇ
O INTEGRAL. POSSIBILIDADE. APLICAÇ
O DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇ
O DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇ
O A ATIVIDADE CRIMINOSA UTILIZADA PARA AFASTAR A REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, ALIADA A OUTROS ELEMENTOS. REEXAME MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. REGIME ADEQUADO. APREENDIDA. QUANTIDADE FUNDAMENTAÇ
O FECHADO. DE DROGA IDÔNEA. PRECEDENTES. WRIT N
O CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...] III - Interpretando o art. 67 do Código Penal, o Superior Tribunal de Justiça entende que a atenuante da confiss
o e a agravante da reincidência s
o igualmente preponderantes, raz
o pela qual devem ser compensadas, via de regra. A jurisprudência deste Tribunal Superior é pacífica no sentido de que a incidência da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, independe se a confiss
o foi integral, parcial, qualificada, meramente voluntária, condicionada, extrajudicial ou posteriormente retratada, especialmente quando utilizada para fundamentar a condenaç
o. [...] (STJ - HC 492.449/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 12/04/2019) (grifo n
o autêntico). RECURSO REPETITIVO - RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (ART. 543-C DO CPC). PENAL. DOSIMETRIA. CONFISS
O ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇ
O. POSSIBILIDADE. 1. É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensaç
o da atenuante da confiss
o espontânea com a agravante da reincidência. [...] (STJ - REsp 1341370 MT, Rel. Ministro SEBASTI
O REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇ
O, julgado em 10/04/2013, DJe 17/04/2013) (grifo n
o autêntico).

Deste modo, compensam-se integralmente a agravante de reincidência e a atenuante de confiss
o espontânea.

No caso, n
o incide a causa de diminuiç
ã
o da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, pois o réu apresenta contra si ouro antecedente e condenaç
o com trânsito em julgado anterior a data do cometimento do delito processado nestes autos.

Ausentes causas de aumento de pena.

Desta feita, FIXO DEFINITIVAMENTE A PENA DO DENUNCIADO EM 05 (CINCO) ANOS DE RECLUS
O E 500 (QUINHENTOS) DIAS MULTA, sendo o dia multa à raz
o de 1/30 do salário mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a gravidade do delito e a situaç
o econômica do denunciado (artigo 49, § 1º, do Código Penal). Regime inicial: Fixo o regime inicial FECHADO para a pena privativa de liberdade, nos termos do que determina o artigo 33, § 2º, alínea “b”, do CPB, tendo em vista a reincidência.”

A reincidência, segundo o artigo 63 do Código Penal, ocorre quando o agente comete novo crime após ter transitado em julgado a sentença condenatória por crime anterior.

Do que se extrai, da sentença considerou para fins de reincidência “
o delito de tráfico que transitou em julgado 08 de julho de 2021, considerarei como reincidência, em virtude de ter sido cometido há menos de 05 anos, conforme os arts.63 e 64, I, do CPB”
(textuais).

Observo existir um erro material neste ponto da sentença, como bem arguiu o impetrante, uma vez que o magistrado deixou de pontuar qual processo teria sentença condenatória transitado em julgado anterior ao presente feito, uma vez que compulsando a Certidão Judicial Criminal do apelante juntada aos autos (id.26097126-pág.1, 26097127-pág.1, 26097128-pág.1, 26097124-pág.1) observo existir
uma condenação nos autos nº 0013215-13.2018.8.14.0401, cuja data do fato é 12/06/2018, com trânsito em julgado em 26/05/2021, ou seja, posterior ao fato em analise no presente
writ
.

Caracterizado, portanto, erro material que culminou no indevido reconhecimento da reincidência do paciente, impondo-se a readequação de suas penas nos termos a seguir.

Passo ao redimensionamento da pena
.

Considerando na primeira fase da dosimetria da pena, inexistir circunstâncias do art. 59 do CPB desfavoráveis ao paciente, razão pela qual mantenho a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão, além de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na Segunda fase, excluída a reincidência, persistindo uma atenuante (confissão espontânea), porém, deixo de aplicar seu quantum redutor, em razão da pena-base ter sido fixada no seu mínimo legal, em consonância com entendimento da Súmula 231 do STJ.

Ora, conforme leciona Rogerio Sanches: “
o juiz está atrelado aos limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da infração penal, não podendo suplantá-los
”. Assim, no caso concreto, como a pena-base já havia sido fixada no mínimo legal não há como aplicar a atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CPB.

Nesse sentido, está edificado o
enunciado constante da Súmula n.º 231 da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

O entendimento assente e predominante, não só no STJ, mas nos Tribunais pátrios, é no sentido de que o legislador impõe limites expressos ao magistrado na dosimetria da pena a quando da aplicação de atenuantes, não havendo afronta ao postulado da individualização da pena.

Destaco ainda que o Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário nº 597.270, pacificou a jurisprudência de que a pena não pode ficar aquém do mínimo legal quando da aplicação de atenuantes, ratificando por via oblíqua o enunciado da Súmula nº 231, do STJ.

Com o mesmo pensamento é o entendimento esposado pelo
Ministro do Supremo Tribunal Federal, Cezar Peluso, no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009
, no sentido de que:
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.
Este posicionamento, aliás, está em perfeita consonância com a
jurisprudência da Suprema Corte brasileira.

Feita essa considerações, mantenho a pena intermediária no patamar anterior.

Terceira fase – Inexiste causa de aumento de pena, existindo, porém, uma causa de diminuição prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

Ressalto que para aplicação do
§ 4º
do artigo
33
, da Lei nº
11.343
/2006, é necessário que reste comprovado que o acusado seja primário, tenha bons antecedentes e que não se dedique a atividades criminosas ou que integre organização criminosa.

De acordo com o
§ 4º
do art.
33
da Lei n.
11.343
/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.

Na falta de parâmetros legais para se fixar o quantum dessa redução, os Tribunais Superiores têm decidido que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito, podem servir para a modulação de tal índice ou até mesmo para impedir a sua aplicação, quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente com o narcotráfico
(
HC 401.121/SP
, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/6/2017, DJe 1º/8/2017 e
AgRg no REsp 1.390.118/PR
, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julga do em 23/5/2017, DJe 30/5/2017).

No caso, observa-se que a sentença condenatória negou ao paciente o tráfico privilegiado por entender ser o réu reincidente, fato este não configurado nos autos.

Todavia, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou reiteradas vezes que inquéritos e processos em curso não devem ser aferidos em desfavor do agente na dosimetria da pena, sob pena de violação ao princípio da não culpabilidade. Apoiado nesse entendimento, vem decidindo ser inadmissível a utilização de ação penal em curso para afastar a causa de diminuição do art.
33
,
§ 4º
, da
Lei de Drogas
.

A seguir os julgados que respaldam esse entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIMINAL. INQUÉRITOS POLICIAIS E PROCESSOS CRIMINAIS EM CURSO. ANTECEDENTES CRIMINAIS. ART.
33
,
§ 4º
, DA LEI
11.343
/2006. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA NÃO CULPABILIDADE.
RE 591.054
-RG/SC. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I – O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, ante o princípio constitucional da não culpabilidade, inquéritos e processos criminais em curso são neutros na definição dos antecedentes criminais. Precedente.

II – A aplicação da causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, nos termos do art.
33
,
§ 4º
, da Lei
11.343
/2006, não pode ter sua aplicação afastada com fundamento em investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação do art.
5º
,
LIV
, da
Constituição Federal
.

III- Agravo regimental a que se nega provimento.

(
RE 1283996
AgR, Relator (a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 11/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-285 DIVULG 02-12-2020 PUBLIC 03-12-2020).

HABEAS CORPUS – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – SUBSTITUTIVO. O fato de, em tese, ser cabível, contra o ato impugnado, recurso extraordinário não inviabiliza o habeas corpus.

PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – ATIVIDADE CRIMINOSA – DEDICAÇÃO – PROCESSO EM CURSO. Revela-se inviável concluir pela dedicação do acusado a atividade criminosa, afastando-se a incidência da causa de diminuição do artigo
33
,
§ 4º
, da Lei nº
11.343
/2006, considerado processo-crime em tramitação.

(
HC 199309
, Relator (a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 24/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 16-06-2021 PUBLIC 17-06-2021)

A Sexta Turma inclusive há algum tempo acolheu o decidido pelo Supremo. A propósito: AgRg no AgRg no HC 654.773/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/8/2021, DJe 16/8/2021;
AgRg no HC 673.030/SP
, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/8/2021, DJe 16/8/2021.

Nesse contexto, entendo pela concessão da ordem de ofício para que seja beneficiado o paciente com o tráfico privilegiado
.

A pena-base parte de 5 anos de reclusão mais 500 dias-multa, por inexistirem circunstâncias judiciais desfavoráveis, a qual fica mantida, inexistido agravantes, existindo uma atenuante que deixou de aplicar seu quantum redutor, na segunda fase, fixado o mesmo quantum para pena intermediária. Na última etapa, preenchidos os requisitos do art.
33
,
§ 4º
, da Lei n.
11.343
/2006, diminuo-a em 2/3, resultando definitiva em 1 ano e 8 meses de reclusão mais 166 dias-multa.

O regime prisional também deve ser alterado.

Estabelecida a pena em 1 ano e 8 meses de reclusão, verificada a primariedade do agente e sendo favoráveis as circunstâncias do art.
59
do
CP
, o regime aberto é o suficiente e adequado para a reprovação do delito, nos termos do art.
33
,
§ 2º
, c, e § 3º, do
Código Penal
(
HC 379.637/SP
, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/2/2017, DJe 24/2/2017).

Por fim, pelas mesmas razões acima alinhavadas (primariedade da agente e circunstâncias judiciais favoráveis), é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, a ser definida pelo Juízo de Execução, valendo anotar que esta Corte e o Supremo Tribunal Federal entendem que não existe óbice na
Lei de Drogas
para a concessão do citado benefício, quando preenchidos os requisitos legais do art.
44
do
Código Penal
(
HC 377.765/SP
, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 6/6/2017, DJe 13/6/2017).

Ante o exposto,
não conheço
do
habeas corpus
. Contudo,
concedo a ordem, de ofício
, para fazer incidir a causa de diminuição de pena do art.
33
,
§ 4º
, da Lei n.
11.343
/2006 no grau máximo, redimensionando a pena do paciente
THIAGO SANTOS GONÇALVES
para
1 ano e 8 meses de reclusão mais 166 dias-multa
, bem como para estabelecer o regime
aberto
e
substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direito
, a ser definida pelo Juízo de Execução.

Belém, 05 de maio de 2025.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 05/05/2025